Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÉRITO. PENHORA DE SALÁRIO. GARANTIA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E SEU DIREITO À VIDA E À SOBREVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de parcela de remuneração da parte executada.
2. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.
3. É possível a constrição de percentual módico da remuneração do executado que guarnece a dignidade da pessoa humana e seu direito à vida e à sobrevivência.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.